Tribunal: STF
Processo: AI 672255
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar a matéria sob o ângulo constitucional.



    3. Para acolher a pretensão do agravante seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.